Tribunal: TJES
Processo: 5005194-57.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005194-57.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KENNIS DE JESUS ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL, ART. 621 DO CPP.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.

REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A culpabilidade extrapolou a normalidade do tipo pois o crime foi cometido no ambiente de trabalho das vítimas, as quais ficaram confinadas no recinto, sofrendo risco de morte, o que justifica o incremento da pena-base.

2. A fundamentação dos antecedentes é de caráter objetivo e deriva da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, logo, se revela idônea para a negativação.

3. A fundamentação relativa à negativação da circunstância judicial da personalidade revela “
bis in idem
”, já que motivada nos maus antecedentes do apelante, os quais já foram negativados.

4. A circunstância judicial dos motivos do crime contou com fundamentação genérica, passível de ser utilizada em qualquer tipo de crime, devendo, deste modo, deve ser valorada como neutra.

5. As circunstâncias do crime tiveram idônea fundamentação já que concorreram duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo a primeira utilizada para majorar o crime e a segunda utilizada como fundamento para majorar a pena-base. Precedentes do STJ.

6. As consequências do crime foram negativadas com base no prejuízo material experimentado pelas vítimas, que não tiveram seus bens recuperados, o que se revela, salvo situações excepcionais, como situação ínsita ao tipo penal.

7. Excluindo-se o desvalor de algumas das circunstâncias judiciais deve ser reduzida a pena proporcionalmente à quantidade de circunstâncias judiciais negativas remanescentes. Precedentes do STJ.

8. A fração de redução decorrente da aplicação de circunstâncias atenuantes deve ser, em regra, de um sexto, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.

9. Revisão Criminal parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
KENNIS DE JESUS ROCHA
em razão de condenação nos autos da ação penal nº 0036523-77.2018.8.08.0035, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, que resultou em sua condenação à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O requerente postula, em sua inicial, pela revisão da dosimetria da pena com a sua consequente redução em função da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e pela aplicação da fração de um sexto em relação à atenuante da confissão.

Decisão (ID nº 8188053) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 8374217), opinando pela procedência parcial do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
KENNIS DE JESUS ROCHA
em razão de condenação nos autos da ação penal nº 0036523-77.2018.8.08.0035, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, que resultou em sua condenação à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O requerente postula, em sua inicial, pela revisão da dosimetria da pena com a sua consequente redução em função da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, e pela aplicação da fração de um sexto em relação à atenuante da confissão.

Decisão (ID nº 8188053) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 8374217), opinando pela procedência parcial do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento, consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 8121963, e o advogado possui instrumento procuratório anexado no ID 8121964, observando, assim, o comando exigido pelo artigo 623 do Código de Processo Penal.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente, em concurso de agentes com outro denunciado, adentraram ao recinto da empresa MASP Refrigeração e, mediante ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram uma carteira com documentos pessoais e dinheiro da vítima Robson, uma aliança da vítima Jeferson, dois cordões de prata da vítima Willian, um tablet da vítima Welington, um celular da vítima Nilson e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), pertencente ao estabelecimento comercial.

O requerente aduz que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e das consequências do crime foram valoradas de forma inidônea.

Visando melhor contextualização, transcrevo a análise das circunstâncias judiciais levada a efeito na sentença:

"Tendo em vista a
culpabilidade
, devidamente evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal, eis que cometeu o crime em local contido, qual seja, no interior de uma empresa, inviabilizando a defesa das vítimas;
antecedentes
, multi reincidente específico, conforme espelho de GE que acompanha;
personalidade
, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
conduta social
, não consignada;
motivos
, não comprovados e que não favorecem, eis que sustento de família deve advir de atividade lícita;
circunstâncias
, desfavoráveis, em especial porque a subtração se deu com emprego de duas armas de fogo, exacerbando a periculosidade concreta da ação;
consequências
do crime que são relevantes, eis que resultou em prejuízo às vítimas que não tiveram seus bens reavidos;
comportamento das vítimas
, que não facilitou a pratica criminosa e a situação financeira do acusado, de menor sorte".

Após a devida análise é possível concluir que a
culpabilidade
extrapolou a normalidade do tipo pois o crime foi cometido no ambiente de trabalho das vítimas, as quais ficaram confinadas no recinto, sofrendo risco de morte, o que justifica o incremento da pena-base.

A fundamentação dos
antecedentes
é de caráter objetivo e deriva da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, logo, se revela idônea para a negativação.

A fundamentação relativa à circunstância judicial da
personalidade
revela “
bis in idem
”, já que motivada nos maus antecedentes do apelante, os quais já foram negativados.

A circunstância judicial dos
motivos
do crime contaram com fundamentação genérica, passível de ser utilizada em qualquer tipo de crime, devendo, deste modo, deve ser valorada como neutra.

As
circunstâncias
do crime tiveram idônea fundamentação já que concorreram duas causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, sendo a primeira utilizada para majorar o crime e a segunda utilizada como fundamento para majorar a pena-base.
"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (STJ - HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Por outro lado, as
consequências
do crime foram negativadas com base no prejuízo material experimentado pelas vítimas, que não tiveram seus bens recuperados, o que se revela, salvo situações excepcionais, como situação ínsita ao tipo penal.

Diante do exposto,
restaram como validamente fundamentadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
, impondo a redução proporcional da pena-base, nos moldes delineados pela Terceira Seção do STJ, "
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
" (EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3ª S., DJe 8/10/2021).

Por fim, insurge-se a defesa quanto ao ‘quantum’ de redução decorrente do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, que resultou em uma diminuição de pena de apenas 03 (três) meses.

Acerca do tema, filio-me à orientação capitaneada pelo c. STJ de que “"
a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
" (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023).

Passo a reforma do processo dosimétrico:

Mantidas três circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Diante do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena na fração de um sexto,
passando a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses
, diante da ausência de reconhecimento de circunstâncias agravantes na sentença.

Não militam causas de diminuição. Aumento a pena em um terço diante da qualificadora do concurso de agentes, passando a pena para 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Presente a causa de aumento do concurso formal de crimes, devendo a pena ser aumentada na fração de 1⁄4 (um quarto), considerando que foram cinco vítimas, de modo que
a pena definitiva fica estabelecida em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Aplicando a regra geral prevista no art. 33, §2º, “b”, do CP, aplico o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal para reduzir a pena do requerente para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigida até a data do efetivo pagamento.

É como voto.